Tribunal: TJMT
Processo: 1011105-71.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011105-71.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Inadimplemento, Correção Monetária, Juros de Mora - Legais / Contratuais, Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FABIA PEREIRA ORTEGA - CPF: 878.987.561-34 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROBERTO BARROS VELOZO - CPF: 054.472.651-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO GABRIEL MENEZES FARIA - CPF: 395.634.478-24 (ADVOGADO), FLAVIO BASILE - CPF: 370.756.098-82 (ADVOGADO), FELIPE MOREIRA DE CARVALHO - CPF: 396.019.668-70 (ADVOGADO), BIANCA OLIVEIRA CAUCHICK DOS SANTOS - CPF: 392.204.978-83 (ADVOGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), INSUMOS AGRO FORT LTDA - CNPJ: 28.380.347/0001-26 (AGRAVANTE), GENOTIKA SEMENTES LTDA. - CNPJ: 32.651.547/0002-24 (AGRAVADO), VITOR DE MENEZES VENANCIO MARTINS - CPF: 349.630.638-67 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE – NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO – ALEGAÇÃO DE QUE UMA DAS TESTEMUNHAS INSTRUMENTÁRIAS POSSUI INTERESSE NO LITÍGIO – QUESTÃO QUE ENVOLVE NÍTIDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL PELA VIA DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

Infere-se que o ponto controvertido pelo agravante não é tema pertinente de análise pela via da Exceção de Pré-Executividade, isso porque, a tese deduzida diz respeito à motivação pessoal de uma das testemunhas que subscreveu o título executivo, cujo debate, invariavelmente, depende de dilação probatória, portanto, incabível pela via pretendida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
INSUMOS AGRO FORT LTDA
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de n. 1003193-34.2022.8.11.0040, manejada pela
GENOTIKA SEMENTES LTDA
, rejeitou a exceção de pré-executividade suscitada pelo agravante.

Para tanto, busca a agravante demonstrar a pertinência da via da exceção de pré-executividade, a fim de discutir a nulidade do contrato que embasa a execução, sob o argumento de que uma das testemunhas instrumentárias tem interesse no litígio.

Não houve pedido liminar.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida o presente recurso de verificar o acertou ou não da decisão proferida em sede de Execução, a qual rejeitou a exceção de pré-executividade, com que a parte executada, ora agravante, pretendia anular a execução em curso.

Inicialmente, cumpre destacar, que a exceção de pré-executividade, constitui via excepcional, que deve ser admitida apenas quando a matéria nela suscitada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e não dependa de dilação probatória.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. ANÁLISE DE MÉRITO. JUÍZO DE CONHECIMENTO NÃO ULTRAPASSADO. OMISSÃO INEXISTENTE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO EM QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES. AFERIÇÃO DO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. 1. Na origem, cuida-se na origem de exceção de pré-executividade oposta pelo agravante em que aduz que os valores cobrados à título de imposto de renda são indevidos, pois se encontra amparado por norma isentiva. 2. Consignou o Tribunal de origem que a via utilizada era inadequada, visto a necessidade de dilação probatória para aferir a ilegalidade do lançamento tributário. 3. Não há que falar em omissão acerca do enfrentamento de matéria de mérito quando nem sequer se ultrapassa o juízo de admissibilidade da via eleita. Precedentes.
4. "É firme a jurisprudência desta Colenda Corte em afirmar que a exceção de pré-executividade é cabível somente às matérias conhecível de ofício, que não demandem dilação probatória"
(AgRg no AREsp 636.533/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 16/02/2016.). 5. Consignando a Corte a quo pela inadequação da exceção de pré-executividade, por imprescindível dilação probatória, a revisão de tal conclusão esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no REsp 1547432/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 22/03/2016)

Na espécie, depreende-se dos autos, na origem, que a parte exequente, ora agravada, manejou ação de execução, com base no inadimplemento do agravante, concernente a dois contratos de compra e venda de sementes de soja (id n. 81593354 e 81593360).

A única tese defendida pelo agravante, para ver anulada execução, reside no fato de que o título executivo não atenderia aos requisitos exigidos, pois, uma das testemunhas instrumentárias, o Sr. Saulo Moraes Júnior, possuiría interesse no litígio.

Ocorre que, como cediço, dentro dos estritos limites da Exceção, não cabe a arguição de matérias que dependam de dilação probatória.

Assim, infere-se que o ponto controvertido pelo agravante não é tema pertinente de análise pela via da Exceção de Pré-Executividade, isso porque, a tese deduzida diz respeito à motivação pessoal de uma das testemunhas que subscreveu o título executivo, cujo debate, invariavelmente, depende de dilação probatória, portanto, incabível pela via pretendida.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NULIDADE DA EXECUÇÃO - TESTEMUNHAS - REQUISITO FORMAL - PRECEDENTE DO STJ. A pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça (CPC, art.98), presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (CPC, art.99, §3º). Constatada a falta de pressupostos legais para a concessão de gratuidade (CPC, art. 99, §2°), o benefício da justiça gratuita deve ser indeferido.
A exceção de pré-executividade é um instituto de construção doutrinária e jurisprudencial oponível em qualquer fase processual para a veiculação de matéria de ordem pública ou de matérias cognoscíveis de ofício pelo juiz, não alcançadas pela preclusão
.
Não devem ser conhecidas no âmbito da ação de execução as questões devem ser deduzidas via de embargos do devedor
(Art. 914, CPC). "
A assinatura das testemunhas instrumentárias somente expressa a regularidade formal do instrumento particular, mas não evidencia sua ciência acerca do conteúdo do negócio jurídico
." (REsp 1185982/PE). (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0035.07.103330-8/001, Relator (a): Des. (a) José Flávio de Almeida, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/08/2020, publicação da súmula em 01/09/2020)

Portanto, tem-se que a questão em debate não comporta exame em sede de exceção de pré-executividade, isso porque, como dito, as questões ventiladas dependem de dilação probatória e, portanto, devem ser debatidas por via processual mais ampla.

Assim, impõe-se a manutenção da decisão hostilizada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023